Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COMPRA PARCELADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 3.626,98, já dobrada, a título de repetição de indébito. Em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, pois tão logo foi comunicado do ocorrido, regularizou os valores descontados. Aduz a impossibilidade de repetição de indébito, uma vez que não houve má-fé nos descontos. Subsidiariamente, requer que a atualização sobre os danos materiais seja a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC).
IV. É incontroverso que houve lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito da autora, o que atrai a responsabilidade objetiva do recorrente. Extrai-se das faturas acostadas aos autos que a autora não reconheceu os lançamentos de parcelamento de título de capitalização: “POUP214588921” no valor de R$ 108,73 referente a 14a parcela de 84 e “POUP315172793” no valor de R$100,00 referente a 04a de 84 (ID 60557032 – pág. 2), bem como o lançamento “ODONTOMETLIFE” no valor de R$ 49,90 (ID 60557032 – pág. 6). Este último lançamento foi estornado na fatura do mês de vencimento em agosto de 2023 (ID 60557032 – pág. 3).
V. Depreende-se que, após a notificação da recorrente, na fatura de vencimento em outubro de 2023, houve o estorno de somente o valor das parcelas mencionadas (ID 60557046 – pág. 36). Contudo, a recorrente não faz prova de que todas as parcelas lançadas e pagas foram estornadas, bem como não há elementos que justifique as cobranças das parcelas nas faturas anteriores. Com efeito, devem ser restituídos os valores pagos de forma indevida pela autora.
VI. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se que os lançamentos nas faturas foram indevidos, a ausência de engano justificável do réu/recorrente e o efetivo pagamento pela autora ao quitar integralmente as faturas do cartão de crédito. Portanto, deve ser imposto a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, pois desnecessário a configuração da má-fé. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024.). Assim, não merece reparo a sentença.
VII. Ademais o termo inicial da correção monetária deve ser a partir do desembolso de cada parcela, de modo a recompor a efetiva desvalorização da moeda, com a finalidade de se preservar o poder aquisitivo original. Portanto, não há que se falar em atualização monetária a partir do arbitramento.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.